Tribunal: STF
Processo: HC 197827
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Associação criminosa. Fundamentação da Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi do recorrente, que em concurso autoral com outros três corréus, subtraíram um caminhão trator e 50.000 (cinquenta mil) litros de gasolina, carga avaliada em R$ 201.982,93 (duzentos e um mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos), mediante restrição de liberdade da vítima e utilização de sofisticados equipamentos para a consumação do delito.
    2. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
    3. In casu, conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não se comprovou o enquadramento do recorrente no grupo de risco da covid-19 e não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não terá atendimento e proteção adequados.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c o art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (RHC 133.046). O Relator, Min. Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido, por unanimidade, pela Quinta Turma da Corte Superior. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, a ausência de motivação idônea para a custódia preventiva, ressaltando que o paciente “é primário e não possui nenhum antecedente criminal”. Ademais, afirma não haver qualquer prova no sentido de que tenha concorrido para a prática criminosa. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “revogar a prisão preventiva decretada nos Autos, pela inexistência de fundamentos legais”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguinte passagens do acórdão impugnado:
    “[...]
    In casu, a custódia cautelar do recorrente foi decretada pelos seguintes fundamentos: 
    Depreende-se dos autos que, em 10/03/2020, o paciente, se associou com seus comparsas [...], com o fim específico de cometer delitos, especialmente roubos de cargas. 
    Conforme apurado, na data e local dos fatos, o paciente, agindo em concurso e com identidade de propósitos, mediante grave ameaça e restringindo a liberdade da vítima Renato Freitas Lopes, teria subtraído, em proveito comum, 1 (um) caminhão trator, Volvo/FH 460, placa CUD 4347, 02 (dois) semirreboques, SR/Rodotecnica SRT, placas NRH6050 e NRF6060, e 50.000 (cinquenta mil) litros de gasolina, carga avaliada em R$ 201.982,93 (duzentos e um mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos), pertencentes à empresa D.V. Lambert Transportes. Segundo a inicial acusatória, o paciente seria o responsável pelo recebimento da carga e condução da carga para transbordo. 
    Consta que, após a subtração do caminhão, ARLINDO deixou seu comparsa com a vítima, acionou o bloqueador de sinais (jammer) e entregou o caminhão para CIRO (...), que seguiu com a carga subtraída até o local combinado. 
    Todavia DANIEL e FABIO, foram abordados por policiais rodoviários, que desconfiaram do fato de estarem transportando uma bomba de sucção, usada no transporte de carga líquida, e deliberaram acompanhá-los, flagrando o momento em que se encontraram com o paciente, na posse da carga roubada. Caracterizado o flagrante, foram presos.
    Com efeito, em que pesem suas condições favoráveis, o paciente está sendo acusado da prática de roubo majorado, o que legitima a manutenção da prisão cautelar com vistas a garantir a ordem pública, considerando a violência e grave ameaça à pessoa, inerentes ao tipo penal. 
    Não se cogita da gravidade abstrata do delito, mas do perigo concreto acarretado à vítima e à sociedade. 
    Ainda, não obstante responda por crime que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, conforme bem destacou o ilustre magistrado, ‘(...) o crime em questão envolveu a participação de vários agentes para subtração de grande carga de combustível, restando configurada a organização criminosa entre eles, máxime pela nítida divisão de tarefas dos agentes que planejaram antecipadamente a ação criminosa, compreendendo não só a subtração do veículo da vítima, mas também o envolvimento de outro veículo para transporte da carga, atuando os envolvidos em várias frentes para a garantia da execução criminosa. Do acima explanado, claro o perigo gerado pelo estado de liberdade dos réus, especialmente pela contemporaneidade subsistente da execrável conduta que lhe são imputadas e dos fatores que os maculam pessoalmente. (...)’. 
    Desse modo, a r. decisão não se apresenta teratológica, mas suficientemente fundamentada, apontando a autoridade de forma clara os motivos ensejadores da prisão preventiva, tomando por base os indícios de autoria e materialidade do delito. (…) Anoto, por oportuno, que o juízo de valor acerca da conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando que a custódia cautelar não viola o estado de não culpabilidade do paciente, assegurado pela Constituição da República. 
    Também não se cogita de aplicação de medida cautelar diversa da prisão. A Lei n.º 12.403/11 admite o decreto da prisão preventiva para os crimes dolosos apenados com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, hipótese deste writ, cuja situação narrada nos autos e descrita nos documentos que o acompanham, revela a insuficiência e a inadequação da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.” (e-STJ, fls. 121-123) 
    […]
    Como se vê, a segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi do recorrente, que em concurso autoral com outros três corréus, subtraíram um caminhão trator e 50.000 (cinquenta mil) litros de gasolina, carga avaliada em R$ 201.982,93 (duzentos e um mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos), mediante restrição de liberdade da vítima e utilização de sofisticados equipamentos para a consumação do delito 
    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura 
    […]” (Sem grifos no original)
    9. Por fim, registro que o STF já decidiu que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator